Tribunal: STF
Processo: ARE 1330306
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 37, caput e X; 61, § 1º, II, "a"; 167 e 169, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação dos arts. 37, caput e X; e 61, § 1º, II, "a", da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima referenciados.
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A parte autora, Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, encontra-se aposentado. Seu vínculo originário era com o INSS, mas em virtude da criação da Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social pela Lei nº 11.098/2005 foi transferido para o referido órgão. Posteriormente, com a edição da Lei nº 11.457/2007, houve a unificação da Secretaria da Receita Federal e da Secretaria da Receita Previdenciária, criando-se a Secretaria da Receita Federal do Brasil e, assim, os auditores foram transferidos para esse novo órgão e a folha de pagamento foi transferida para o Ministério da Fazenda.
    Com a edição da MP nº 765/2016, posteriormente transformada na Lei nº 13.464/2017, houve reestruturação da remuneração dos auditores fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da qual foram concedidos reajustes escalonados e anuais até 2019. Ademais, o art. 5º da referida lei instituiu uma gratificação denominada 'Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira'.
    De acordo com a parte autora, esta já recebe, desde setembro/2017, o referido estipêndio, oportunidade na qual passou a integrar a folha de pagamento do Ministério da Fazenda. Todavia, restaram inadimplidos, fato incontroverso nos autos, os pagamentos desta vantagem no período pretérito, ou seja, de dezembro/2016 a setembro/2017. O Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira foi instituído pela Lei 13.464/ 2017, nos seguintes termos:
    (...)
    Consta dos autos que o autor se aposentou no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, nos termos da Lei nº 11.457/2007 (art. 10), vinculado ao Ministério da Fazenda, de modo a ter direito ao bônus previsto na Lei nº 13.464/2017.
    Note-se que no art. 10 da Lei 11.457/2007 houve expressa previsão no sentido de que já estariam 'transportados para a folha de pessoal inativo do Ministério da Fazenda os proventos e as pensões decorrentes do exercício dos cargos de Auditor-Fiscal da Previdência Social'.
    Dessa forma, nada infirma a responsabilidade da UNIÃO pelo pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente